Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000615-92.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Lucivania Vieira da Costa
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
LIMINAR
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucivania Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente está presa preventivamente por ter, em tese, cometido os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018, em decorrência da deflagração da “Operação Reditus”.
Aduz que os crimes pelos quais se expediu mandado de prisão preventiva contra a paciente foram investigados nos autos do Inquérito Policial n. 434/2018/DERF/RONDONÓPOLIS/MT, em que foram autorizadas medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de mensagens, de cujo teor supostamente se extraíram indícios da prática dos crimes em referência por parte da beneficiária.
Assevera que, no que tange à paciente, as ligações interceptadas teriam ocorrido até a data de 13.10.2018, talvez por conta de ela “ter sido injustamente presa em 27/10/2018 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, art. 311, caput, art. 180, caput, ambos do CP e art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.
Argumenta que a autoridade coatora deixou de fundamentar adequadamente o decreto constritivo, justificando que a prisão da paciente em argumentos genéricos e insubsistentes, baseando-se unicamente na gravidade em abstrato do delito.
Enaltece os predicados pessoais favoráveis da paciente e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que possibilita a sua substituição por medida cautelar diversa.
Prossegue sustentando que caso seja decretada a prisão preventiva da paciente, ela faz jus à prisão domiciliar uma vez que possui duas crianças com menos de 12 anos que sofre com a sua ausência.
Por fim, afirma a imprescindibilidade de revogação da medida constritiva por falta de contemporaneidade entre a data da prisão e os fatos investigados e que inexiste elementos novos que recomendassem a manutenção da segregação provisória.
Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus preventivo para que seja expedido salvo conduto em favor da paciente.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir da paciente.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa da pretensa beneficiária, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“[...] Em relação à representada LUCIVÂNIA VIEIRA DA COSTA (vulgo “Biga”) as provas demostram que é integrante da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho - CV/MT”, exercendo a função de “camisa ou companheiro”, agindo, ainda, no processo de distribuição de cestas básicas e brinquedos aos familiares dos membros facionados.
Neste sentido, verifica-se que a representada Lucivânia Vieira foi a responsável pela reunião dos “disciplinas” da organização criminosa a fim de discutir sobre a aquisição de brinquedos para serem distribuídos no dia das crianças.
[...]
Acresço que as investigações evidenciaram, ainda, que a representada Lucivânia Vieira faz parte da associação para o tráfico, comandada por este último Maurício Gonçalves da Silva, sendo responsável pela venda, ocultação e distribuição de drogas.
[...]
Registro, ainda, que a investigada Luciveinia Vieira da Costa foi presa em flagrante delito, em 27 de outubro de 2018, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos, havendo indícios, nos autos, que a droga apreendida era de propriedade de Maurício Gonçalves da Silva.
[...]
No que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, especialmente tráfico de drogas e outros delitos.
[...]
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como, furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são costumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa [...]” (Id. 30391972).
Além do mais, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que conquanto o impetrante tenha ressaltado que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade, saliento que, pelo menos neste momento, não ficou comprovada na impetração a sua imprescindibilidade aos cuidados especiais das crianças, até porque a temática da prisão domiciliar não submetida à análise do juiz da causa, de modo que a apreciação diretamente neste Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância.
Por derradeiro, em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes praticado, em tese, pela paciente.
Diante desse quadro, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, pelo que consta, a segregação provisória se justifica na necessidade de impedir a reiteração delitiva.
Não bastasse esse fato, a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator